Tribunal: TJDFT
Processo: 0724976-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CRIME DE PORTE DE ARMA ABSORVIDO PELO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. MESMO CONTEXTO FÁTICO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso em três crimes de roubo, dois consumados e um tentado, mais um delito de porte ilegal de arma de fogo.
2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em descompasso com o art. 226 do Código de Processo Penal somente não será considerado prova apta se desprovido do apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, situação diversa da hipótese dos autos.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, por meio de conjunto sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. Aplica-se o princípio da consunção quando ocorre a absorção de um crime por outro de maior amplitude, por ser apenas fase de execução, aplicando-se somente a pena maior. 7. No caso em exame, tratando-se de apreensão de arma horas depois do crime de roubo circunstanciado, próximo ao local da subtração, ainda no contexto da prisão em flagrante pelo roubo, considera-se a posse ilegal do artefato crime meio, necessário à grave ameaça, cometido no mesmo contexto fático.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.